Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. 1.1. Como o autor imputa ao réu a responsabilidade pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. O fato de a parte não possuir relação contratual com o banco não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, como vítima da formalização de contrato bancário em seu nome mediante fraude, deve ser considerada consumidor por equiparação, a teor do artigo 17 do referido diploma.
3. A formalização de contrato bancário por meio de assinatura e documentos fraudulentos, por integrar o próprio risco do empreendimento, não pode ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, atraindo a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos, conforme disciplina o verbete de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais in re ipsa. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
5. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
6. A Jurisprudência majoritária desta Turma tem imposto condenações por danos morais em virtude de negativações em cadastros restritivos de forma módica, em virtude dos efeitos econômicos decorrentes da Pandemia do vírus SARS-CoV-2.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.